Tribunal: TJES
Processo: 5008534-39.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Moral; Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008534-39.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAVINIA VITORIA GATTI CONSTANTINO

APELADO: WEBJET PARTICIPACOES S.A. e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE MENOR DESACOMPANHADA EM VOO COM CONEXÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Gol Linhas Aéreas S/A e Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por Lavínia Vitória Gatti Constantino, julgou procedentes os pedidos, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 1.340,79) e morais (R$ 3.500,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há ausência de dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se há falta de interesse recursal quanto ao termo inicial dos juros de mora; e (iii) determinar se subsistem as condenações por danos materiais e morais impostas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal porque as razões do recurso impugnam de forma específica os fundamentos da sentença, atendendo aos arts. 1.010 e 1.013, §1º, do CPC.

4. Acolhe-se a preliminar de falta de interesse recursal quanto ao termo inicial dos juros, pois a sentença o fixou exatemente como pretende o recorrente, inexistindo utilidade ou necessidade em desafiar a sentença neste ponto.

5. Reconhece-se a legitimidade passiva da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A, em razão da responsabilidade solidária prevista no art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do CDC, aplicando-se a teoria da aparência no contexto de grupo econômico.

6. Configura-se a falha na prestação do serviço, pois não foi adequadamente informada a restrição de viagem de menor de 16 anos desacompanhado em voos com conexão, infringindo o dever de informação dos arts. 4º, IV, e 6º, III, do CDC.

7. Restam comprovados os danos materiais, diante da necessidade de aquisição de novo bilhete aéreo, não afastados pela devolução das milhas inicialmente usadas, à luz do direito à reparação integral (art. 6º, VI, CDC).

8. Configura-se o dano moral, pois o impedimento de embarque de adolescente, munida de autorização regular, extrapola mero aborrecimento, afetando direitos da personalidade e ensejando reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O recurso de apelação deve ser conhecido quando as razões impugnam de forma específica os fundamentos da sentença.

2. Não há interesse recursal quanto a capítulo da sentença que já atendeu integralmente à pretensão recursal.

3. A falha no dever de informação acerca de restrições relevantes à prestação de serviço caracteriza vício do serviço e enseja responsabilidade objetiva.

4. O impedimento indevido de embarque de menor desacompanhado, mesmo com documentação regular, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, I e IV, 6º, III e VI, 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º; CPC, arts. 1.010 e 1.013, §1º; ECA, art. 83; Resolução CNJ nº 295/2019.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 04/07/2023; TJES, Apelação Cível 0015266-20.2019.8.08.0048, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 01/11/2023; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1.876.950/PA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 14/10/2024; TJSP, Apelação Cível 1014589-34.2024.8.26.0003, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 31/03/2025; TJSP, Apelação Cível 1029272-53.2021.8.26.0562, Rel. Des. Alberto Gosson, j. 20/09/2022; TJES, Apelação Cível 5011237-31.2022.8.08.0048, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 21/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que as razões recursais não atacaram de forma específica os fundamentos da r. sentença, limitando-se a reprisar argumentos anteriormente apresentados.

Em que pese a alegação da apelada, das razões recursais é possível depreender com precisão o pedido de reforma da sentença e os fundamentos para tanto, de modo que, ainda que haja repetição de trechos de petições anteriores, o recurso dialoga com o
decisum
vergastado.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada -
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso
. (...)(
TJES
, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL

AMERICANO

CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTOS. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Preliminar Suscitada em Contrarrazões. A repetição de argumentos já formulados na exordial ou na contestação não caracteriza, por si só, óbice para o conhecimento do recurso, tampouco ofensa ao princípio da dialeticidade
. Preliminar rejeitada. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015266-20.2019.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/11/2023)

No presente caso, a apelante deduz pedido de reforma integral da sentença, impugnando especificamente seus fundamentos, observando o disposto nos arts. 1.010 e 1.013, § 1º, do CPC, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade recursal.

Do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL

Aduz a apelada, também, falta de interesse recursal da apelante em requerer que os juros de mora fixados sobre a indenização por danos morais incidam a partir da data da sentença, uma vez que exatamente assim procedeu o
decisum
vergastado
.

Neste ponto, razão assiste à parte recorrida, na medida em que, de fato, ao julgar a demanda procedente e condenar as apelantes ao pagamento de indenização por danos morais, fixou a sentença o acréscimo de juros e correção monetária “a partir desta data”, isto é, do dia em que prolatada a sentença.

Assim, carece aos recorrentes interesse recursal em reformar o capítulo decisório afeto à fixação do termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por dano extrapatrimonial, diante da patente inutilidade e desnecessidade de interposição do recurso.

A esse respeito, vale conferir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUERIMENTO FORMULADO EM RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL E, NESSA EXTENSÃO, PROVIMENTO NEGADO. 1. O requerimento da concessão do benefício da gratuidade da justiça pode ser formulado a qualquer tempo, inclusive na petição do recurso especial, desde que a ação ainda esteja em curso. O deferimento desse benefício, contudo, possui efeitos ex nunc. 2.
O interesse recursal pressupõe a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional buscado. No caso dos autos, a decisão agravada expressamente afirmou que a parte ora agravada devia arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais fixados antes do requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça, razão pela qual o agravante já obteve parte do que pede no agravo interno
. 3. Agravo interno de que se conhece parcialmente e, nessa extensão, a ele se nega provimento. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. SENTENÇA CONDENOU AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, VEDADA A CUMULAÇÃO COM OUTRO BENEFÍCIO. SUPERVENIÊNCIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE. PRETENSÃO RECURSAL DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. OPÇÃO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS. BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Leciona a doutrina que o interesse recursal denota-se pela necessidade e pela utilidade do recurso para o recorrente. Se o recurso não é necessário ou não é útil, então não há interesse recursal e o recurso não pode ser conhecido. O recurso é necessário quando não existir outro modo ordinário de atacar a decisão judicial. O recurso é útil quando a decisão tiver causado prejuízo ao litigante
. 2.
Neste caminho, a jurisprudência do c. STJ é no sentido de que o interesse de agir repousa na verificação da utilidade e da necessidade do pronunciamento judicial pleiteado
(AgInt na Rcl 40.720/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). 3. O caso dos autos reflete hipótese na qual fora reconhecido ao apelado o direito de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente do trabalho, desde 27/01/2018, enquanto no curso da ação lhe fora concedida aposentadoria por idade, em 26/05/2019. Em razão da superveniência da concessão do benefício previdenciário com fundamento na idade, o INSS pretende a reforma da sentença, para que conste a impossibilidade de cumulação dos benefícios e a determinação de que o apelado efetue a escolha por um deles. 4. O recurso não se mostra necessário ou útil ao apelante, na medida em que a sentença foi expressa ao não permitir o pagamento cumulado do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, o que inclui, por óbvio, aquele inerente à concessão da aposentadoria por idade. 5. Por derradeiro, oportuno ressaltar que a referida escolha entre os benefícios, se acidentário ou por idade, deve se dar pelas vias administrativas, sempre em observância àquele mais vantajoso ao beneficiário, nos moldes da Lei nº 8.213/91. 6. Recurso não conhecido. (Data: 26/Oct/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0022106-55.2018.8.08.0024, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Do exposto,
ACOLHO
a preliminar suscitada, de modo que, ante à carência de interesse recursal em desafiar o capítulo decisório afeto à fixação do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais,
NÃO CONHEÇO
do recurso neste tocante.

É como voto.

MÉRITO

Em sequência, ingressando no julgamento de mérito do recurso, na parte em que dele se conhece, rememoro tratar-se de
apelação cível
interposta por
GOL LINHAS AÉREAS S/A e GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por
LAVÍNIA VITÓRIA GATTI CONSTANTINO
, julgou procedente o pedido autoral, condenando as apelantes ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 1.340,79, e de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 3.500,00, acrescido de juros e correção monetária a partir da data da sentença.

Em suas razões (id. 10969955), as apelantes requerem a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) a Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A é mera holding, controladora do “Grupo Gol”, razão pela qual não deveria figurar no polo passivo da demanda, devendo-se considerar, ainda, que Gol Linhas Aéreas S/A incorporou Smiles Fidelidade S/A, em sucessão a título universal, de modo que apenas Gol Linhas Aéreas S/A é legitimada passiva
ad causam
; (ii) o impedimento de embarque da adolescente desacompanhada de pessoa maior consubstanciou exercício regular de direito, conforme as normas internas claras e divulgadas pela companhia aérea que esclarecem que o programa “Voe Junto” - para transporte de menores de 16 anos, desacompanhados - não está disponível para contratação de voos com conexão; (iii) inexistiu falha na prestação do serviço, mas sim culpa exclusiva do consumidor; (iv) a ocorrência dos danos morais não ficou devidamente comprovada, tratando-se de mero dissabor, o que afasta o dever de indenizar; (v) os danos materiais foram indevidamente reconhecidos, pois as passagens adquiridas originalmente foram reembolsadas em milhas e não houve efetivo prejuízo patrimonial.

Pois bem. Após exame do caderno processual, tenho que
a r. sentença não merece reforma
.

Em primeiro lugar, conquanto sustentem as recorrentes que a Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A é mera holding e não participa da prestação do serviço de transporte aéreo, certo é que, no âmbito das relações de consumo, vigora o princípio da responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7º, parágrafo único c/c art. 25, §1, ambos do CDC.

O conceito de fornecedor previsto no art. 3º do CDC é amplo e abrange não apenas quem executa diretamente o serviço, mas também quem dele participa ou dele se beneficia, ainda que indiretamente, aplicando-se, em casos tais, a teoria da aparência em relação a pessoas jurídicas que comungam de marcas e estruturas no contexto de um mesmo grupo econômico, gerando, no consumidor, legítima expectativa de corresponsabilidade pela prestação dos serviços contratados, sendo impróprio que se obrigue o consumidor a identificar previamente a organização interna e societária de um grupo empresarial.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial pátria, assentada em casos análogos ao vertente, vale conferir:

Ação indenizatória por danos morais – Transporte aéreo nacional – Sentença de improcedência, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva da ré Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A, determinando-se a sua substituição do polo passivo pela Gol Linhas Aéreas S/A – Ilegitimidade passiva – Inocorrência - Bilhetes aéreos emitidos por Gol Linhas Aéreas – Impossibilidade de diferenciação pelo consumidor entre a holding controladora "Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A." e a as demais empresas que compõem o grupo econômico GOL – Aplicação da teoria da aparência – Responsabilidade solidária de todas as empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico para responder pelos danos causados ao consumidor – Inteligência dos artigos 7º, § único e 25, §1º, do CDC – Legitimidade passiva reconhecida – Recurso provido. Ação indenizatória por danos morais – Transporte aéreo nacional – Voo de Chapecó/SC a Vitória da Conquista/BA, com conexão em São Paulo – Atraso do primeiro trecho, com perda do segundo voo – Autor realocado em voo partindo apenas no dia seguinte, chegando ao destino com mais de 18 horas de atraso, em relação ao itinerário originalmente contratado – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Prestação de serviços inadequada importando em responsabilidade objetiva da ré (art. 14 do CDC) – Falha na prestação de serviço evidenciada – Alegação de que o atraso decorreu de tráfego aéreo – Descabimento – Fato inerente ao próprio risco da atividade empresarial do transporte aéreo, não caracterizando caso fortuito ou força maior – Devolução da bagagem danificada com a necessidade de reagendamento de compromisso profissional em razão do ocorrido – Danos morais evidenciados – Indenização por danos morais arbitrada em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo a extensão do dano (art. 944 do CC) – Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1014589-34.2024.8.26.0003; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2025; Data de Registro: 31/03/2025)

Em evolução, em que pese o esforço argumentativo das apelantes, inevitável reconhecer a
falha na prestação de serviços
, notadamente à luz do direito-dever de informação clara e adequada, insculpido nos arts. 4º, IV e 6º, III, do CDC.

É que, conquanto as apelantes tenham regulamentação interna no sentido de que o programa “Voe Junto” -
voltado ao transporte de menores de 16 anos, desacompanhados
- não está disponível para contratação de voos com conexão, como é o caso da parte autora, ora apelada, fato é que não restou demonstrado que tal limitação tenha sido adequada e ostensivamente informada no momento da contratação.

Destaque-se que a simples disponibilização genérica de informações em sítios eletrônicos não supre o dever específico de informação clara, completa e destacada no ato da contratação, sobretudo considerando a vulnerabilidade técnica e fática do consumidor, expressamente reconhecida no art. 4º, inciso I, do CDC.

Dos autos se depreende, ainda, que a parte autora possuía autorização de viagem nacional, emitida pela 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória, com firma de genitor reconhecida (id. 10969722), atendendo, portanto, aos requisitos dispostos na Resolução nº 295/2019 do CNJ, que regulamenta a viagem de menores de 16 anos desacompanhados, à luz do art. 83 do ECA,
in verbis
:

Art. 1º Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial.

Art. 2º A autorização para viagens de criança ou adolescente menor de 16 anos dentro do território o nacional não será exigida quando:

I – tratar-se de comarca contígua à da residência da criança ou do adolescente menor de 16 anos, se na mesma unidade federativa ou incluída na mesma região metropolitana; e

II – a criança ou o adolescente menor de 16 anos estiver acompanhado:

a) de ascendente ou colateral maior, até o terceiro grau, comprovado documentalmente o parentesco; e

b) de pessoa maior, expressamente autorizada por mãe, pai, ou responsável, por meio de escritura pública ou de documento particular com firma reconhecida por semelhança ou autenticidade.

III – a criança ou o adolescente menor de 16 anos viajar desacompanhado expressamente autorizado por qualquer de seus genitores ou responsável legal, por meio de escritura pública ou de documento particular com firma reconhecida por semelhança ou autenticidade; e

IV – a criança ou adolescente menor de 16 anos apresentar passaporte válido e que conste expressa autorização para que viajem desacompanhados ao exterior.

Assim, diante da ilegítima restrição ao exercício do direito da parte autora de viajar desacompanhada, na condição de adolescente, menor de 16 anos, o que decorreu do descumprimento do dever das recorrentes de zelar pela ampla e eficaz informação à consumidora-autora a respeito das condições relevantes do contrato, inevitável reconhecer a responsabilidade civil objetiva das apelantes, na forma do art. 14 do CDC.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício, confira-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. NEGATIVA DE EMBARQUE DE MENOR DESACOMPANHADO EM VOO COM CONEXÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA E DA COMPANHIA AÉREA. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Constatou-se falha no dever de informação por parte da apelante, que não garantiu que a consumidora fosse informada das condições impostas pela Azul Linhas Aéreas para o embarque de menores desacompanhados em voos com conexão
. (...)
O fornecedor de serviços responde objetivamente por defeitos na prestação, inclusive pela ausência de informações adequadas e claras sobre as condições de fruição do serviço contratado, nos termos do art. 14 do CDC
. (...) (Data: 21/Feb/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5011237-31.2022.8.08.0048, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Confira-se, também, a jurisprudência pátria,
in litteris
:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTORA, MENOR DE IDADE, IMPEDIDA DE EMBARCAR EM AERONAVE SOZINHA POR SE TRATAR DE VOO COM CONEXÃO. COMPANHIA AÉREA QUE ADMITE O MENOR DESACOMPANHADO COMO PASSAGEIRO APENAS EM VOOS DIRETOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR SOLIDARIAMENTE A COMPANHIA AÉREA E A AGÊNCIA DE VIAGENS NO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS E INDENIZAR OS GASTOS COM AS PASSAGENS AÉREAS E DE ÔNIBUS ADQUIRIDAS PELA AUTORA PARA CHEGAR AO DESTINO PELA VIA TERRESTRE. RECURSO DA AGÊNCIA DE VIAGENS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE VIAGENS PELOS DANOS CAUSADOS À AUTORA, AINDA QUE NA MERA CONDIÇÃO DE INTERMEDIADORA DA VENDA DE PASSAGENS. FALHA NO DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES CORRETAS AO CONCLUIR A VENDA E EMITIR OS BILHETES PARA PASSAGEIRO MENOR DESACOMPANHADO EM TRAJETO COM CONEXÃO, EM DESACORDO COM AS REGRAS DA COMPANHIA AÉREA APELANTE QUE INTEGROU A CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO AO CONSUMIDOR, NOS TERMOS DO ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA DANOS MORAIS. QUANTIA FIXADA PELA SENTENÇA DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO CASO DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1029272-53.2021.8.26.0562; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/09/2022; Data de Registro: 20/09/2022)

Em evolução, quanto ao
dano material
, restou comprovado pela aquisição de novo bilhete aéreo, no valor de R$ 1.237,87 (ids. 10969725 e 10969726), valendo destacar que o reembolso das milhas desembolsadas no ato de emissão da passagem original não afasta o dever de indenização pela nova passagem adquirida pela autora-apelada para concretização do transporte aéreo, diante da ilegítima recusa de embarque, sendo cediço que o consumidor detém direito à reparação integral dos danos experimentados (art. 6º, VI, do CDC), o que inclui as despesas despendidas para a obtenção de novo bilhete aéreo em empresa diversa.

No que tange ao
dano moral
, comungo do entendimento exarado na r. sentença de que a ilegítima restrição do direito da consumidora, adolescente, que estava desacompanhada e se viu impedida de embarcar em viagem nacional, além de importar em quebra de expectativa, gera abalo que ultrapassa a esfera do mero dissabor, conforme este Sodalício tem reconhecido, em situações semelhantes, veja-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. NEGATIVA DE EMBARQUE DE MENOR DESACOMPANHADO EM VOO COM CONEXÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA E DA COMPANHIA AÉREA. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Decolar.com Ltda. visando à reforma da sentença que a condenou solidariamente com a Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais,
em razão da negativa de embarque de menor desacompanhada, portadora de autorização de viagem, em voo com conexão. O embarque foi negado pela companhia aérea em virtude de política interna não informada no momento da aquisição das passagens
. (...) Constatou-se falha no dever de informação por parte da apelante, que não garantiu que a consumidora fosse informada das condições impostas pela Azul Linhas Aéreas para o embarque de menores desacompanhados em voos com conexão.
Tal falha caracteriza vício na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC
.
Restou comprovado nos autos o dano moral sofrido pela menor e pela família, em razão da frustração da viagem e do abalo emocional gerado pela negativa de embarque
.
A situação ultrapassou os meros dissabores, configurando violação aos direitos da personalidade
. O quantum indenizatório originalmente fixado em R$ 15.000,00, contudo, revelou-se desproporcional, sendo adequado o montante de R$ 10.000,00, em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como com precedentes análogos desta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A intermediadora na venda de passagens aéreas integra a cadeia de consumo, sendo solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor decorrentes de falhas na prestação do serviço. O fornecedor de serviços responde objetivamente por defeitos na prestação, inclusive pela ausência de informações adequadas e claras sobre as condições de fruição do serviço contratado, nos termos do art. 14 do CDC. O arbitramento do dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e os precedentes jurisprudenciais. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 7º, parágrafo único, e 14; Resolução 295 do CNJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1325013/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 22/03/2021; TJ-SP, AC 1029272-53.2021.8.26.0562, Rel. Des. Alberto Gosson, j. 20/09/2022; TJ-PR, RI 0019606-19.2021.8.16.0014, Rel. Juíza Júlia Barreto Campelo, j. 07/02/2022; TJES, AC 0002496-62.2014.8.08.0050, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 16/05/2024; STJ, REsp 1332366/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 07/12/2016. (TJES, Data: 21/Feb/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5011237-31.2022.8.08.0048, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. MENOR ACOMPANHADA DA AVÓ. PASSAPORTE COM AUTORIZAÇÃO.
RESOLUÇÃO DO CNJ OBSERVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO. DANOS MORAIS DEVIDOS
. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – O artigo 13 da resolução 131 do Conselho Nacional de Justiça permite a viagem de menor desacompanhado ou com terceiro se houver expressa autorização no passaporte, fato que amolda-se ao caso em apreço. II – A apelante alega que a autorização descrita no documento da menor diria respeito apenas à viagem desacompanhada, sem fazer menção à autorização para viagem com ascendente. Tal argumentação não encontra fundamento no plano prático e/ ou lógico. III – Regulamentação interna da empresa diz respeito a crianças com oito anos de idade ou menos, sendo válido destacar que a menor tinha 10 (dez) anos de idade a tempo do imbróglio. IV – O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. V – O juízo a quo condenou a demandada à reparação pelos danos morais suportados no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para casa autora, valor esse que, além de estar em acordo com a jurisprudência pátria, atende aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, além de revelar seu caráter compensatório e inibitório. Sentença mantida. VI – Nos termos da jurisprudência do STJ, deve-se observar a taxa Selic para fins de juros moratórios, com termo inicial a contar da citação. Arguição de ofício. VII – Recurso conhecido e desprovido. (Data: 27/Mar/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0036041-31.2019.8.08.0024, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de apelação cível interposto por GOL LINHAS AÉREAS S/A e GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A e, na parte conhecida,
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, oportunidade em que deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto fixados no patamar máximo (art. 85, §11,
in fine
, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)